Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-31.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-31.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 503.270.031-20 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000494-31.2020.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

MARIA ALVES PEREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE SERVIÇOS – TESE DE DÉBITOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE OPÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – CONTA CORRENTE E NÃO SALÁRIO – FATO CONFESSADO NA INICIAL – TARIFA DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE – CONTA CORRENTE E NÃO CONTA SALÁRIO – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COMODIDADES INERENTES A CONTA CORRENTE – TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA SALÁRIO – COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da confissão desde a inicial de que conta mantida se trata de conta corrente, bem como havendo indicação na defesa de que o consumidor usufrui de serviços e facilidades inerentes a conta corrente, fato não impugnado, não há como acolher a tese de que se trata de mera conta salário ou para realização de simples transações.

Aliás, o simples fato de manter conta corrente, fato confessado na inicial, é suficiente para autorizar a cobrança de tarifa de pacote de serviços por conta das facilidades inerentes ao uso de conta corrente.

Age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a instituição bancária que, após comprovada a utilização da conta bancária como corrente, realiza a cobrança da cesta de serviços correspondentes.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de cobrança indevida de taxa relativa a pacote de serviços de conta salário, se tratando de venda casada a cobrança de tal tarifa, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso,
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que é devida a cobrança, uma vez que restou comprovada a abertura de conta corrente com adesão a pacote de serviços. Juntou, com o recurso, termo de opção de cesta de serviços.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso alegando que jamais autorizou a cobrança e que se trata de cobrança abusiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que é inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Houve a juntada de termo de opção ao pacote de cesta de serviços, o qual não pode ser aceito como meio de prova.

Assim, não se tratando de documentos novos, produzidos posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada de tais documentos em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão. Todavia, a despeito da impossibilidade de conhecimento de tal documento, destaco que nos autos há prova suficiente para julgar improcedente a pretensão inicial.

Isso porque é fato confessado, desde a inicial, a contratação de abertura de conta corrente, a qual, como sabido, pelas regras de experiência comum exige o pagamento de pacote de serviços, se tratando de produto e serviço disponibilizado mediante contraprestação. Cito trecho da inicial, no qual a parte promovente confessa se tratar de conta corrente:

A autora é titular da
conta corrente
junto ao requerido, qual seja, Agência 1454 – Conta 626131-0, onde recebe o seu benefício previdenciário, cuja verba é de caráter alimentar. Ocorre que no dia 05 de novembro de 2019 a demandante solicitou extrato bancário, ocasião em que constatou que foram realizados vários descontos mediante débito automático em seu benefício previdenciário, denominados PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS (veja - doc. anexo).

Com efeito, em se tratando de movimentação de conta corrente, não há ato ilícito na cobrança de pacote de serviços. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da confissão desde a inicial de que conta mantida se trata de conta corrente, bem como havendo indicação na defesa deque o consumidor usufrui de serviços e facilidades inerentes a conta corrente, fato não impugnado, não há como acolher a tese de que se trata de mera conta salário ou para realização de simples transações.

Aliás, o simples fato de manter conta corrente, fato confessado na inicial, é suficiente para autorizar a cobrança de tarifa de pacote de serviços por conta das facilidades inerentes ao uso de conta corrente.

Age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a instituição bancária que, após comprovada a utilização da conta bancária como corrente, realiza a cobrança da cesta de serviços correspondentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020